Tribunal: CARF
Processo: 12493.720001/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12493.720001/2016-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.673 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
JUREMA CESAR LANTIERI LA VILLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 10-65.856 da 4a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS (fls. 34 e segs.).

“A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que
foi lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$11.080,88 relativo ao ano-
calendário 2013, em virtude da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis ou
royalties recebidos de pessoas jurídicas e de pessoas físicas e da dedução indevida de
previdência privada e Fapi. A descrição dos fatos e do enquadramento legal se
encontram na referida notificação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12493.720001/2016-24
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12493.720001/2016-24

A fiscalização apurou omissão de rendimentos de aluguéis oriundos de pessoas
jurídicas e físicas, conforme informações constantes da Dimob:
- R$1.163,98 referente a empresa MOVE CRM Consultoria Ltda. - CNPJ no
50.386.300/0120-10;
- R$2.464,86 da empresa SMZTO - Investimentos Ltda. - CNPJ no
48.776.600/0104-10
- R$1.665,28 recebidos da pessoa física
- R$35.000,00 da dedução indevida de previdência privada e Fapi.
Na impugnação (fl. 3) a contribuinte alega que, no ano-calendário de 2013, não
recebeu qualquer rendimento de aluguel da empresa Move CRM, tendo em vista que
houve rescisão do contrato de locação com a mesma em 31/07/2009 (cópia em anexo).
Argumenta que os rendimentos de aluguéis recebidos da SMTZ refere-se ao
CNPJ no 11.009.815/0001-58 e totalizam em R$14.788,88 devidamente oferecidos à
tributação na DIRPF/2014, não reconhecendo, portanto, o valor de R$2.464,86 da
mesma empresa com CNPJ diverso (informe de rendimentos em anexo).
Quanto ao valor de R$1.665,28 informa que o mesmo está incluso no montante
de R$2.093,69 recebido da Construtora Carmo Couri Ltda - CNPJ no18.288.407/0001-
21 e já foi objeto de análise na Malha Fiscal, conforme extrato de processamento
informado por antecipação de atendimento da malha, em anexo.
No que diz respeito a dedução de R$35.000,00 esclarece que se refere a
contribuição à previdência privada ou Fapi efetuada pelo contribuinte em seu próprio
benefício, sendo que o montante deduzido não ultrapassa a 12% dos rendimentos
tributáveis declarados, conforme informe de rendimentos financeiros emitido por Itaú
Vida e Previdência em anexo. Junta documentos.”

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos de defesa da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
“MOVE -CRM Consultoria Ltda. - CNPJ no 50.386.300/0120-54
Na impugnação a contribuinte trouxe o Instrumento Particular de Rescisão de
Contrato de Locação (fls. 16 a 20) datada de 01/09/2009, no qual verifica-se que de
fato houve a rescisão de contrato de locação firmado por diversos locadores, entre eles
a contribuinte, e a empresa Move CRM Consultoria Ltda. Portanto, deve ser cancelada
a omissão no valor de R$1.163,98.
SMZTO - Investimentos Ltda.
A contribuinte diz não reconhecer os aluguéis (R$2.464,88) informados pela a
empresa SMZTO - Investimentos Ltda. CNPJ no 48.776.600/0104-88 e que ofereceu a
tributação o montante de R$14.788,88 auferido da empresa SMZTO&SEK -
Participações em Negócios - CNPJ no 11.009.815/0001-58, conforme comprovante de
rendimentos de fl.14.
Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB (Dimob, Dirf e Portal IRPF)
verifica-se que não há qualquer informação para a contribuinte referente ao CNPJ no
11.009.815/0001-58 e que de fato a contribuinte ofereceu à tributação o montante de
R$14.788,88, conforme comprovante de rendimentos emitido pela empresa
SMZTO&SEK Participações em Negócios Ltda - CNPJ no 11.009.815/0001-58
(fl.14). Dessa forma, deve ser cancelada a omissão lançada pela fiscalização.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12493.720001/2016-24

Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física.
Na Dimob foi informado o valor de R$1.716,78 de aluguéis recebidos de Vivian
Topal Pizarro - CPF no 274.887.088-30.
A interessada argumenta que o rendimento líquido de R$1.665,28 (R$1.716,78
menos R$51,50 - comissão) estaria incluso no montante de R$2.093,69 recebido da
Construtora Carmo Couri Ltda. - CNPJ no 18.288.407/0001-21, sendo que tais
rendimentos já foram objeto de Malha Fiscal, conforme extrato de processamento
informado por antecipação de atendimento de Malha, fl.22 e comprovante de
rendimentos (fl.43 do dossiê da contribuinte ).
Na impugnação a contribuinte não traz ao processo qualquer elemento de prova
de suas alegações. Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB verifica-se que
não houve apresentação de Dimob retificadora alterando os rendimentos acima
referidos, até a presente data.
Importante esclarecer que na revisão da malha da DIRPF/2014 o montante
líquido de R$1.665,28 recebido de Vivian Topal Pizarro foi lançado como omissão de
rendimentos na presente notificação de lançamento. Assim, não há como excluir da
base de cálculo referido montante.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
No que se refere à dedução da contribuição à previdência privada, o artigo 8o da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
(...)
E a Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina:
(...)
Para comprovar o pagamento das contribuições à previdência privada no valor
de R$35.000,00, a contribuinte apresenta o informe de rendimentos financeiros (fl.15)
emitido pelo Itaú, onde fica comprovado que o valor pagado se refere ao plano
gerador de benefício livre - PGBL, devendo ser restabelecida a dedução desse
montante, respeitado o limite de 12% (doze por cento do rendimento bruto tributável.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 42 e segs., alegando que o valor de R$ 1.665,28 de rendimentos
auferidos da pessoa física VIVIAN TOPAL PIZARRO, CPF 274.887.088-30, foram recebidos
da Pessoa Jurídica LEBRAO TOPAL SIMÕES ANDRADE SOC ADVOGADOS, CNPJ
15.779.868/0001-09, conforme consta na DIRF retificadora ano-calendário 2013, cópia expedida
em 07/08/2019. Anexa documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Como não consta do AR de fl. 41 a data em que a intimação do acórdão da DRJ
foi recebida no domicílio da contribuinte, considera-se a ciência dada 15 dias após a postagem,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.673 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12493.720001/2016-24

logo o recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele
conheço e passo à sua análise.
Tem-se que, após o julgamento da primeira instância, restaram controversos
apenas os recebimentos de aluguéis de pessoa física, no valor de R$ 1.665,28.
Em sede de impugnação, a interessada alegou que o valor, recebido de Vivian
Topal Pizarro, já estaria incluso no montante de R$ 2.093,69 recebido de Construtora Carmo
Couri Ltida, CNPJ 18.288.407/0001-21. Em recurso voluntário, afirma a recorrente que os
aluguéis foram recebidos da Pessoa Jurídica LEBRAO TOPAL SIMÕES ANDRADE SOC
ADVOGADOS, CNPJ 15.779.868/0001-09, certamente escritório do qual a pessoa física em
questão seria sócia.
Entretanto, não há nos autos qualquer documento que demonstre, de forma
inequívoca, estarem os valores de base de cálculo lançados pelo Fisco embutidos nos valores
informados na DIRF da fonte pagadora LEBRAO TOPAL SIMÕES ANDRADE SOC
ADVOGADOS, fl. 48, que totalizam R$ 10.008,68.
Deve então ser mantida a infração de omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física, no valor de R$ 1.665,28.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital